Tribunal: TJMT
Processo: 0000189-96.2012.8.11.0091
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000189-96.2012.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato, Concussão, Crimes de Abuso de Autoridade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WILSON ALVES DE MOURA - CPF: 293.724.961-20 (APELANTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BERTOLO - CPF: 655.595.841-34 (APELANTE), CRISTIAN FERNANDO BERTOLO - CPF: 063.368.661-14 (ADVOGADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), SHIRLENE BENITES - CPF: 008.858.371-69 (ADVOGADO), AJADIR DE LEMOS AJALA LOUBET - CPF: 390.010.911-72 (APELANTE), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO), CLEBER TEOBALDO LEITE - CPF: 284.370.448-04 (APELANTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), ROBERTO SANTOS DA SILVA - CPF: 555.671.699-49 (APELANTE), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Marinaldo Venzer de Oliveira (VÍTIMA), RONILDO PEREIRA LEITE - CPF: 928.160.961-49 (VÍTIMA), DENIVAN ROBERTO DE SOUZA (ASSISTENTE), WILSON ALVES DE MOURA - CPF: 293.724.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AJADIR DE LEMOS AJALA LOUBET - CPF: 390.010.911-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER TEOBALDO LEITE - CPF: 284.370.448-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SANTOS DA SILVA - CPF: 555.671.699-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ARTIGOS 299, 312 E 316, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E NOS ARTIGOS 3º, I E 4º, I, AMBOS DA LEI 4.898/65, C/C ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
– PRETENSÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISO VII, PARA O INCISO I, II, II, OU IV, DO CÓDIGO PROCESSUAL PENAL – VIABILIDADE EM PARTE – NÃO HÁ PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO – PRESENÇA DE DÚVIDAS

QUANTO À EXISTÊNCIA DOS FATOS
–
RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA INCLUINDO QUE O FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ESTÁ NO ARTIGO 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A absolvição
com base no inciso I, do art. 386, do CPP, só tem lugar quando as provas produzidas nos autos, comprovem, de forma inequívoca, que os fatos delituosos imputados na denúncia não existiram, o que não ocorre no caso concreto.

In caso
,
não há prova liquida, colhida sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, de que os fatos narrados na inicial acusatória de fato ocorreram. Logo, cabível a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto Por
PAULO SÉRGIO BERTOLO
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Nova monte Verde/MT, que, considerando improcedente a denúncia, absolveu
Wilson Alves de Moura, Ajadir de Lemos Ajala Loubet, Paulo Sérgio Bertolo, Cleber Teobaldo Leite E Roberto Santos da Silva
,
das condutas previstas nos artigos 299, 312 e 316, todos do código penal, e nos artigos 3º, I e 4º, I, ambos da lei 4.898/65, c/c artigo 69, do Código Penal, nos termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, (Sentença – Id. 197781178).

Nas razões, Paulo Sérgio requer o recebimento e o provimento do
recurso de apelação, para que seja modificada a r. sentença absolutória, declarando a inexistência do fato criminoso, alterando tão somente a fundamentação para artigo 386, I do código de processo penal ou, subsidiariamente, no inciso II, III ou IV, do referido artigo.

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, com manutenção da sentença. (Id. 197781184).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Gill Rosa fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 199621178).

“
Apelação Criminal. Falsidade ideológica, peculato e concussão. Sentença absolutória por falta de provas. Irresignação da Defesa. Pleito de absolvição pela inexistência do fato. Improcedência. A absolvição pela inexistência do fato, prevista pelo art. 386, I, do Código de Processo Penal, ou pelos incisos II, III e IV, do mesmo dispositivo legal, somente será proferida quando a prova colhida nos autos for cabal no sentido de que o fato narrado pela denúncia não ocorreu, não constitui infração penal ou que o réu não concorreu para o delito. Pairando dúvida nos autos sobre a prática dos delitos pelo réu, o fundamento mais correto para a absolvição é a hipótese de insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP).
Parecer pelo desprovimento ao recurso defensivo.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assim narra a denúncia:

“FATO 01

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 03/02/2011, por volta das 22h30min, na Rodovia MT 208, no município de Nova Bandeirantes, os policiais
WILSON ALVES DE MOURA, PAULO SERGIO BERTOLO, AJADIR DE LEMOS AJALA LOUBET e CLEBER TEOBALDO LEITE
(servido público municipal que realizava serviços internos na unidade policial),
exigiram de proprietários da madeira apreendida (avaliadas nas fls. 252), para si ou para outrem, diretamente, vantagem indevida, atentaram à liberdade de locomoção das vítimas (caminhoneiros) e executaram medida privativa da liberdade individual dos mesmos, sem as formalidades legais ou com abuso de poder.

Extrai-se dos autos que os denunciados receberam informações de que alguns caminhões carregados de madeira passariam nas imediações da cidade e, assim, diligenciaram no intuito de averiguar se a madeira era proveniente de origem lícita.

No local, os denunciados realizaram a abordagem nos motoristas dos caminhões, sendo eles:
Carlos Cristiano Andres (vulgo “Baleado”), Ademar Emmel do Nascimento e José Eufrázio de Brito (vulgo “Zé Doido”)
e os encaminharam à Delegacia de Polícia, bem como foram apreendidas toras de madeiras da espécie “Pariri”, corte recente, de propriedade das vítimas (Marinaldo Venzer de Oliveira e Ronildo Pereira Leite).

No momento da apreensão, os denunciados exigiram da vítima (Ronildo) o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para liberação dos motoristas e das cargas e, por não ter no momento aquela quantidade de dinheiro, os motoristas foram encarcerados nas celas da Delegacia, permanecendo até a manhã do dia seguinte, enquanto os caminhões foram mantidos apreendidos em à Delegacia de Polícia.

Cumpre consignar que a prisão em tela não preencheu qualquer requisito legal eis que o “flagrante” não foi comunicado ao juízo da comarca e nem mesmo ao Ministério Público.

Por fim, percebe-se que a quebra do sigilo telefônico fls. 214, revelou que, realmente, naquela noite, após a abordagem, houve ligações entre os denunciados e a vítima (Ronildo), corroborando-se as provas de modo a caracterizar a conduta criminosa.

FATO 02

Em decorrente da investigação dos fatos supracitados, na manhã seguinte, ou seja, dia 04/02/2011, em horário não preciso, os denunciados
WILSON ALVES DE MOURA, AJADIR DE LEMOS AJALA LOUBET, PAULO SERGIO BERTOLO e CLEBER TEOBALDO LEITE,
apropriaram-se de bem móvel particular, de que tinham a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio e inseriram, em documento público, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Conforme apurado,
os motoristas foram liberados da mencionada prisão ilegal, na data acima mencionada, para descarregarem a carga na serraria Pau de Serra Ind. e Com. De Madeiras, eis que os denunciados venderam a madeira apreendida para o denunciado Sr. Roberto Santos da Silva, pelo valor de R$ 9.380,00 (nove mil, trezentos e oitenta reais), valor este pago diretamente ao denunciado “Moura
”
(fls. 113/114).

Após a descoberta da trama criminosa, os denunciados lavraram Boletim de Ocorrência e auto de apreensão da madeira com data retroativa, na tentativa de dar aparência de legalidade, eis que não o haviam registrado no sistema on-line oficial da Polícia Civil
(SROP), tudo isso como meio para elidir suas responsabilidades, como demonstra (fls. 278/279)
o Relatório elaborado pelo Corregedor Auxiliar da Polícia Civil do Estado (fls. 270/280).

FATO 03

Conforme apurados no incluso inquérito policial, o denunciado
ROBERTO SANTOS DA SILVA
adquiriu, recebeu em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, ou influiu para que terceiro, de boa-fé, a adquirisse.

Em razão do que foi apurado, o denunciado acima identificado, recebeu a carga na Madeira Pau de Serra Ind. e Com, na qual é responsável, sem assinar qualquer documento que constatasse a madeireira como fiel depositária do bem móvel em questão.

Ademais, observa-se no decorrer das investigações que o denunciado considerava-se dono da madeira apreendida e, logo após a divulgação do crime, não possuindo mais o objeto do crime em seu poder, este apresentou lote de madeiras diverso do apreendido.

Conforme relatórios constantes nos autos, a madeira apresentada diverge da apreendida pelos policiais naquela noite (relatório do IBAMA juntado nas fls. 162/169). [...]”
(Id. 197780723).

Para uma adequada compreensão dos fatos, transcrevo
a sentença absolutória prolatada, nos seguintes termos: (Id. 197781178)

“(...)
II FUNDAMENTAÇÃO

II.1 DAS PRELIMINARES

Não há preliminares suscitadas ou reconhecíveis de ofício pendentes de análise.

II.2 DELINEAMENTO TEÓRICO

Antes de passar à análise dos argumentos feitos no presente processo, deve-se estabelecer um marco teórico a partir do qual (e sobre ele) são estabelecidos os argumentos aptos a efetivamente decidirem.

Tratando-se de processo penal, entende-se que o Ministério Público (ou quem esteja no papel de acusador), que carrega o ônus da prova dos elementos vinculados aos caracteres da infração penal (aqui entendido como fato típico, antijurídico e culpável), é o ator processual protagonista da produção probatória que vise à condenação.

Não se concorda que haja espaço, em um processo penal alicerçado no Estado Democrático de Direito (que também deve ser democrático), para sustentações como “inversão do ônus da prova”, “na dúvida deve prevalecer a sociedade” (“in dubio pro societate”), condenações fundamentadas em procedimento desvinculado do contraditório.

Portanto,
ganha relevância o art. 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre isso, Renato Brasileiro observa:

Com as alterações produzidas pela Lei n° 11.690/08, passou a constar expressamente do art. 155 do CPP a distinção entre prova e elementos informativos. A palavra prova só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por conseguinte, com a necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório (ainda que diferido) e da ampla defesa. O contraditório funciona, pois, como verdadeira condição de existência e validade das provas, de modo que, caso não sejam produzidas em contraditório, exigência impostergável em todos os momentos da atividade instrutória, não lhe caberá a designação de prova.

(Manual de Processo Penal. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014. 2. ed., rev., ampliada e atual. P.
550
).

Em visão de concordância com a interpretação literal do aludido art. 155 do CPP, Renato Brasileiro salienta que:

No entanto, tais elementos podem ser usados de maneira subsidiária, complementando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório. Como já se pronunciou a 2a Turma do STF, os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo.

(Manual de Processo Penal. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014. 2. ed., rev., ampliada e atual. P.
551).

Em visão mais restritiva do alcance de tal norma, Alexandre Morais da Rosa é taxativo ao asseverar que o dispositivo deve ser lido de maneira “constitucionalizada”, afirmando o seguinte:

Destaque-se, por básico, que a pseudo-prova produzida no “Inquérito Policial” somente pode servir para análise da condição da ação, ou seja, dos elementos necessários para o juízo de admissibilidade positivo da ação penal. No mais, não há qualquer possibilidade de valoração democrática, no Processo Penal constitucionalizado, por ser ela desprovida das garantias processuais. A recente reforma do Código de Processo Penal, dando nova redação ao art. 155, do CPP , ao indicar a possibilidade de seu uso, é agrantemente inconstitucional. É que quando de sua produção ainda não existia acusação formalizada, despreza o defensor – além de alguns ainda negarem a publicidade dos atos, embora sumulada a situação – e, ademais, viola a garantia de que seja produzida em face de juiz imparcial, sob contraditório.

(Guia compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. E-book, sem paginação).

Adotando-se posicionamento que não desconsidera o quanto produzido em sede investigativa, mas sem aceitar que possa se sobrepor ao mesmo ato feito durante o momento judicial (com contraditório, portanto), firma-se marcação no sentido de que,
havendo o mesmo ato nas duas fases, prevalece o feito por último (em contraditório, portanto), ressalvada a possibilidade de, por conta de provas (portanto, produzidas em contraditório), utilizar-se o contexto indiciário para favorecer o acusado (por exemplo, em caso de condenação por provas outras e haver “confissão” apenas em sede policial).

Assim, faz-se leitura não derrogante da norma do art. 155 do CP, descabendo falar em inconstitucionalidade.

A restrição de liberdade de forma coercitiva, imposta pelo Estado, traz como imperioso encargo a formação da culpa a partir da atuação deste mesmo Estado (no papel de acusador), o que leva ao compromisso do Judiciário em não produzir prova contra o acusado, o que significa também não presumir coisa alguma que possa desfavorecê-lo (daí a vedação à aceitação da inversão do ônus da prova).

Sublinhadas tais questões, de caráter abstrato, segue-se.

II.2.1 Do art. 385 do CPP

Assim está redigido o art. 385 do Código de Processo Penal:

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

O aludido dispositivo se encontra no CPP desde quando da entrada em vigor do Código.

Com isso, não se concordando com o seu conteúdo (ou parte dele), se a discordância é por não se manter hígido o seu conteúdo quando em cotejo com norma da CF, o caso seria resolvido no plano da (não) recepção. Isso é o que explica, dentre outros, a doutrina de Sarlet, afirmando, em obra coletiva, que:

Pressuposto da manutenção em vigor e da geração de efeitos das normas infraconstitucionais anteriores é a sua compatibilidade com a nova constituição [...] importa registrar que embora as normas infraconstitucionais anteriores, quando compatíveis com a nova constituição, sigam em vigor, por terem sido recepcionadas, a circunstância de receberem um novo fundamento de validade implica, em determinado sentido, uma verdadeira recriação de seu sentido.

(SARLET, Info Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 190.

Aqui será discutida a primeira parte da norma: absolvição pleiteada pelo Ministério Público.

Guilherme Nucci, defendendo a total aplicabilidade da norma, ressaltando a “independência do juiz para julgar”, afirmando que “do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a absolvição [...] outra não poderia ser a postura do magistrado”, concluindo que “pelo princípio do impulso oficial, desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de processo penal comentado.
13. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
E-book
, sem paginação).

A última conclusão do autor e magistrado, porém, não deveria interferir na posição a ser adotada acerca da discussão da norma em destaque. Não proferir decisão de mérito em caso de pedido de absolvição nada tem a ver com absolver ou condenar a partir de tal pleito. A decisão que concorda com o pedido de absolvição do Ministério Público pelos fundamentos alicerçados por este, a que absolve por entender impossível condenação em caso de pedido de absolvição, bem como a que condena em casos tais, todas elas são decisões de mérito.

Guarda-se a argumentação relacionada à “independência para julgar” para a discussão de próximas linhas.

Vincando-se à “indisponibilidade do processo” (ao qual dá a pecha de princípio), Mirabete afirma poder ser proferida sentença condenatória mesmo em caso de pleito de absolvição pelo Ministério Público (“o juiz pode condenar o réu mesmo nas hipóteses de pedido de absolvição por parte do Ministério Público”), o que se encontra em (MIRABETE, Julio Fabbrini.
Processo Penal
. 10. ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 2000. P. 48).

Norberto Avena segue a mesma linha, sublinhando o “princípio da indisponibilidade”, concluindo:

[...] se o juiz não pode homologar pleito de desistência formulado pelo Ministério Público em delito de ação pública, nada mais natural do que lhe atribuir a lei a faculdade de condenar o réu mesmo que tenha se inclinado o promotor pelo pedido de absolvição, pois tal ordem de pedido, ao fim e ao cabo, acarreta a mesma consequência que decorreria da desistência da ação por seu autor, caso isso fosse possível: a impunidade do indivíduo acusado da prática de uma infração penal.

(AVENA, Norberto. Processo penal: esquematizado. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 6. ed. E-book, sem paginação).

Entendimento idêntico se encontra no STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ.PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.

2. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes desta Corte.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

HABEAS CORPUS. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO EM ALEGAÇÕES FINAIS, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA COAÇÃO ILEGAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ORDEM DENEGADA.

1. É verdade que o Ministério Público requereu, em alegações finais, a absolvição dos pacientes. E, nas contrarrazões do recurso de apelação criminal por eles interposto, também se manifestou pelo provimento, para absolvê-los.

2. No entanto, é pacífico o entendimento de que a condenação, em tais circunstâncias, não caracteriza coação ilegal, pois o julgador não está vinculado à manifestação do Ministério Público. Tem ele liberdade de decidir, de acordo com o seu livre convencimento.

3. Não procede a assertiva de que o artigo 385 do Código de Processo Penal não fora recepcionado pela Constituição Federal de 1988.

4. Ordem denegada.

(HC 137.322/DF, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 23/05/2011)

Apostando na liberdade do Ministério Público, mas na também liberdade do Juízo, assevera Renato Brasileiro:

[...] o
Parquet
é livre para formular em alegações orais o pedido que atenda à correta aplicação da lei penal. Convencido, então, da pertinência da absolvição sumária, da impronúncia ou da desclassificação, deve o MP formular pedido nesse sentido, corroborando as alegações da Defesa. Neste caso, é bom lembrar que o juiz não está obrigado a atender ao pedido do Ministério Público, sendo livre para decidir de acordo com seu convencimento (CPP, art. 385).

(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014. 2. ed., rev., ampliada e atual. P
. 1278
).

A análise da recepção da primeira parte da norma pela nova ordem constitucional, em juízo de compatibilidade vertical, deve passar, portanto, pelo conteúdo da mencionada nova ordem.

Com facilidade se encontra a afirmação de que o processo penal brasileiro não obedece às características do “sistema inquisitório”, havendo os que apontam para um sistema “misto” e outros que indicam o “acusatório”.

O acerto na posição se dá a partir da leitura do art. 129 da CF: “São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”.

Esta norma define que a função de acusador compete, em casos cuja natureza da “ação” (prefere-se falar em “procedibilidade”) seja pública, ao Ministério Público.

Também da CF (como deve ser) se extrai que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5º, LIV), o que significa, portanto, que ninguém poderá ser condenado em “processo penal” sem o devido processo legal (pois a consequência disso é a perda, pelo menos em potencial, de sua liberdade).

Se o devido processo legal deve ser respeitado, é preciso conhecê-lo.

No que interessa ao ponto, deve-se definir: há devido (escorreito) processo quando não haja a presença do Ministério Público (órgão que, como visto, exerce em caráter privativo a função de acusador em “ação pública”) requerendo a condenação? Certamente sim, pois o pleito de absolvição é uma das possibilidades (como o é o pleito de arquivamento de Inquérito Policial).

Avançando, deve-se questionar: há devido processo penal se a decisão judicial, em caso de pleito como o acima assinalado, concluir pela condenação? Esta parece ser a derradeira pergunta (e resposta, portanto).

A resposta, como dito, passa por definir (e aceitar, de certa forma) que o sistema processual penal nacional é o acusatório, ou seja, que cabe a um órgão distinto do Julgador (em maiúsculo, querendo significar Juízo) a função de acusador.

Como assevera Aury Lopes Jr., essa conclusão é pedra fundamental para que se possa continuar. São dele as seguintes palavras:

Então, recordando que GOLDSCHMIDT afirma que o poder judicial de condenar o culpado é um direito potestativo, no sentido de que necessita de uma sentença condenatória para que se possa aplicar a pena e, mais do que isso, é um poder condicionado à existência de uma acusação. Essa construção é inexorável, se realmente se quer efetivar o projeto acusatório da Constituição. Significa dizer: aqui está um elemento fundante do sistema acusatório.

(Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
E-book,
sem paginação).

Consignando que acusação, ação e processo não são a mesma coisa, cabe afirmar que a sentença penal condenatória apenas pode existir se houver, em momento imediatamente anterior, o pleito de condenação, pois, do contrário, o que se terá é condenação sem acusação, o que, se admitido, lança à terra o raciocínio e a conclusão acima vincados quanto ao sistema por aqui adotado (acusatório, repete-se).

Por este e por outro motivo que o mesmo Aury Lopes conclui, mas desta vez com as palavras de Geraldo Prado, que “é nula a sentença condenatória proferida quando a acusação opina pela absolvição. O fundamento da nulidade é a violação do contraditório” (idem).

Marcar posição em torno do assunto, definindo-se que o Ministério Público (ou o particular em situação de “subsidiária da pública”) deve requerer a condenação no início e no fim do processo, como é fácil perceber, passa pela relevância que se dá à fase das alegações finais (arts. 403 e 534, ambos do CPP).

Entende-se que deve ser encarada como “denúncia (o ato, não a peça)” qualificada pelo contraditório (procedimento em contraditório, decorrente da fase de instrução processual). Com isso, se não menos certo ser possível o incremento do cenário de imputação (art. 384 do CPP, a chamada “mutatio libelli”), deve-se também compreender que ali se encontra a derradeira posição do acusador em torno da procedência da imputação anteriormente feita (quando da Denúncia ou na “mutatio”). E a definitiva posição significa que a acusação, em caso de requerimento (e não opinião, como se encontra no art. 385), deixa de ser feita, passando a ter interesse, o “acusador”, apenas na absolvição, inexistindo a acusação, o que não pode ser confundido com desistência do “processo” ou da “ação”.

Sem a manutenção da acusação (a qual sofre a incidência do cenário fático-procedimental pós-contraditório), a conclusão processual (leia-se, a decisão judicial) não pode ser a condenação, pois o que se teria e como visto, seria condenação sem acusação (imputação), o que é exatamente a mesma coisa que o Julgador (atente-se para a maiúscula) condenar “porque sim”, o que, com a devida vênia, é inconstitucional, pois violador, o ato, do devido processo legal.

Assim, como anota Paulo Rangel, “o
u adotamos o sistema acusatório com as implicações e consequências que lhe são inerentes, ou fingimos que nosso sistema é acusatório e adotamos o inquisitivo com roupa de acusatório” (RANGEL, Paulo.
Direito processual penal
. 18. ed., rev., ampl. e atual., 1ª tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. “E-book”, sem paginação).

E conforme também assinala Alexandre Morais da Rosa (Guia compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. E-book, sem paginação), asseverando a não-recepção do art. 385 do CPP pela CF/88, Paulo Rangel conclui:

O art. 385 do CPP não foi recepcionado pela Constituição da República. Não está mais autorizado o juiz a decidir, em desfavor do acusado, havendo pedido do Ministério Público em sentido contrário. O titular exclusivo da ação penal é o Ministério Público e não o juiz. A busca da verdade, pelo juiz, compromete sua imparcialidade na medida em que deseja decidir de forma mais severa para o acusado em desconformidade com o órgão acusador, que é quem exerce a pretensão acusatória.

Não passa desapercebido que a marcação de posição aqui feita pode levar à instigante pergunta no sentido de ficar o Julgador vinculado ao requerimento de absolvição feito pelo acusador (Ministério Público, em regra). Sobre isso, melhor reproduzir a resposta dada pelo citado Paulo Rangel:

[...] se o sistema do seu País for acusatório, sim, se for o inquisitório, não. Qual é o sistema do País em que você vive? Acusatório? Então deve se ater à pretensão acusatória do MP e, se este retirar a acusação,
não obstante ainda haver processo, que não se confunde com a ação, deve o juiz absolver o acusado.
Do contrário, se assim não for, o juiz estará fazendo acusação sem ser autor e sem haver ação.

(RANGEL, Paulo.
Direito processual penal
. 18. ed., rev., ampl. e atual., 1ª tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. “E-book”, sem paginação).

Portanto, aqui se conclui:
a primeira parte do art. 385 do CPP não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88
.

Assim,
havendo requerimento de absolvição pelo Ministério Público, não pode haver sentença penal condenatória
.

Com o pleito de NÃO-CONDENAÇÃO feito, não há espaço para divergir em sentido desfavorável à pessoa acusada, portanto.

II.3 DA IMPUTAÇÃO

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a
absolvição.

Nota-se a insuficiência de comprovação do cenário delitivo delineado na Denúncia, considerando as informações advindas da prova testemunhal produzida em fase judicial.

Denivan, por exemplo, disse:

1. Era proprietário de um dos caminhões apreendidos;

2. A madeira pertencia a Marinaldo e a outro sócio dele cujo nome não lembra.

3. Recorda-se que no dia dos fatos foi até a Delegacia para liberar os caminhões;

a. Isso foi na noite da apreensão;

b. Conversou com Ronildo;

c. Não se lembra se falou com algum policial;

d. No dia seguinte, foi à Delegacia;

e. Estavam Moura e Ronildo;

f. Moura disse que iria passar para o Delegado;

g. Kleber não estava presente na conversa com Moura;

4. Não estava no momento da apreensão;

5. Quando foi ouvido pela Delegada, relatou pouca coisa;

a. Depois, foi ouvido novamente, isso em Alta Floresta, também por um Delegado, contando a mesma coisa;

6. Depois que era ouvido, assinava um papel que era passado

a. Não leu o que havia sido escrito;

7. Não teve contato com Ajadir;

8. Não viu se Kleber esteve presente em alguma situação;

9. Não sabe quem determinou o envio da madeira para a serraria Pau de Serra;

10. Não escutou qualquer pedido de dinheiro para liberar a madeira;

11. Não teve qualquer pedido de propina;

Assim
, de acordo com a construção argumentativa feita
,
de rigor a absolvição em relação à imputação feita na Denúncia.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PROCEDENTE o feito nas Alegações Finais, ABSOLVENDO
e WILSON ALVES DE MOURA, AJADIR DE LEMOS AJALA LOUBET, PAULO SÉRGIO BERTOLO, CLEBER TEOBALDO LEITE e ROBERTO SANTOS DA SILVA
, conforme
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.(...)”
(id. 197781178).

O Código de Processo Penal disciplina que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [art. 156, primeira parte]. Nesses termos, cabe às partes o ônus de provar aquilo que alegam em juízo, assumindo as consequências da sua ineficiência.

É em razão desse dispositivo processual que a doutrina aponta que à acusação cabe demonstrar a autoria, materialidade, dolo ou culpa, bem como causas de exasperação da pena; e à defesa, compete a comprovação de excludentes de ilicitude, culpabilidade, elementos de mitigação da pena, além das causas que impliquem na extinção da punibilidade.

Ao tratar do ônus da prova no processo penal, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar lecionam:

“O ônus da prova é o encargo atribuído à parte de provar aquilo que alega. A demonstração probatória é uma faculdade, assumindo a parte omissa as consequências de sua inatividade, facilitando a atividade judicial no momento da decisão, já que aquele que não foi exitoso em provar, possivelmente não terá reconhecido o direito pretendido.” (TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª ed. ver.ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2013. p. 405).

O art. 5º, LVII, da CF, não contido nas Constituições anteriores As cartas políticas revogadas embora silenciassem, essa mesma presunção decorreria de dois princípios de Direito Processual Penal – Principio do contraditório – da defesa plena (Dir. Penal na Constituição – Luiz Vicente Cernicchiaro – Paulo José da Costa Júnior – p. 86 RT 1991).

Não há, pois, presunção de fatos, limitação de provas, hierarquias de provas. Tudo o que for útil a demonstrar fato ou circunstâncias relevantes para a decisão é permitido à acusação e à defesa (p. 89).

O artigo 386, do CPP, assim estabelece:

“O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I
- estar provada a inexistência do fato;

II
- não haver prova da existência do fato;

III
- não constituir o fato infração penal;

IV
– estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.”

Conforme se observa, absolvição
com base no inciso I, do art. 386, do CPP, só tem lugar quando as provas produzidas nos autos, comprovem, de forma inequívoca, que os fatos delituosos imputados na denúncia não existiram, ou seja, não se trata de um estado de dúvida. Só caberia, se as provas produzidas, comprovassem peremptoriamente que os fatos imputados não existiram, o que não ocorre no caso concreto.

Quanto ao inciso II, do art. 386, do CPP, à sentença absolutória, só há cabimento quando por ocasião da sentença, persistirem dúvidas quanto a existência do fato delituoso. Ou seja, o fato delituoso pode até ter existido, mas as provas produzidas não são suficientes para comprovar sua existência.

No que se refere ao inciso III, do art. 386, do CPP, somente é cabível quando o fato não constituir infração penal. Ou seja, refere-se a atipicidade da conduta imputada, seja no plano material ou formal, constatada pela mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. Sem cabimento no caso concreto.

Quanto ao inciso IV, do art. 386, do CPP, este está ligado a um juízo de certeza, ou seja, deve estar provado nos autos que o réu não concorreu para a infração penal. O que também não é o caso dos autos, visto que as declarações e depoimentos prestados, inclusive pelo próprio apelante comprovam que estava presente no dia e local dos fatos, sendo um dos responsáveis pela abordagem e apreensão.

Já o inciso V, do art. 386, do CPP, só tem cabimento quando não existirem provas de ter o réu concorrido para a infração penal, seja como autor ou coautor. No caso dos autos, não há qualquer prova que nos leve ao convencimento de que o apelante não concorreu para os crimes imputados. Logo, não cabe ao caso concreto.

Quanto ai inciso VI, não há quaisquer circunstâncias que excluam o crime (
estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito)
ou que isente o réu de pena.

Por fim, o inciso VII, do art. 386, do CPP, somente é cabível quando
o Magistrado sentenciante entender que
não há provas suficientes para a comprovação de participação do apelante no crime. Isso significa dizer que, se para a prolação de um decreto condenatório exige-se certeza absoluta da autoria delitiva por parte do agente, se o Magistrado sentenciante estiver em dúvida, ainda que mínima, se o réu praticou ou não a conduta criminosa, deve absolve-lo, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Peço vênia para transcrever as provas lançadas nos memoriais (Id. 197781171:

“
É importante consignar que a prova judicial se limita ao depoimento da vítima e de duas testemunhas que não participaram diretamente dos fatos.

A vítima Marinaldo,

em juízo, afirma que na época estava tirando uma madeira na estrada 35, ao passo que no momento do transporte da carga para Nova Bandeirantes a Polícia Civil chegou e apreenderam a madeira, tendo em vista não haver documentação.

O ofendido afirma que os policiais
Bertolo, Ajadir, Moura, Cleber venderam a madeira apreendida e deram voz de prisão aos motoristas dos caminhões.

A vítima aduz que tomou conhecimento dos fatos a noite, quando retornou do mato. Sendo que ficou sabendo que os policiais haviam feito uma proposta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à Ronildo, para liberação da carga.

Marinaldo afirma que nenhuma proposta foi feita diretamente a ele, como também não compareceu na delegacia no dia dos fatos, tomando conhecimento somente através dos relatos de Ronildo.

Em seguida, a vítima e Ronildo levaram os fatos ao conhecimento do Conselho de Segurança Pública, o qual encaminhou à Corregedoria. Marinaldo, afirma que os policiais civis negociaram a madeira apreendida com Roberto, encaminhando e descarregando no pátio de sua serraria toda carga.

A testemunha Vânio Del Castanhel
, em juízo, afirma que na época dos fatos era presidente do Conselho de Segurança Pública, de forma que Marinaldo procurou a testemunha para relatar os fatos, sendo que Vânio designou uma audiência com o conselho para ouvi-lo.

Na audiência Marinaldo relatou que teria sido abordado pelos policiais, ora denunciados, e fizeram apreensão da madeira que estava transportando, bem como requereu o pagamento de certa quantia em dinheiro para fazer a liberação da carga, inclusive realizaram a prisão de uma das vítimas.

Após a apreensão da madeira, os policiais descarregaram as toras no pátio da serraria de Roberto. Citando os policiais envolvidos como sendo Paulo Bertolo, Moura, Ajadir e Cleber, este último designado pelo município para ajudar na Delegacia.

Contudo não sabe afirmar qual o destino dado a madeira, não sabendo precisar se foi vendida à Roberto.

Luiz Carlos Milinte de Souza,
o qual, em juízo, afirma que tomou conhecimento dos fatos através do senhor Auberi, sendo que este chegou na padaria onde a testemunha se encontrava e lhe disse que a polícia havia apreendido a madeira de Marinaldo. Não sabendo informar se houve de fato a realização de uma proposta para liberação da carga.

Devani, em juízo, afirma que no dia dos fatos foi chamado por seu irmão para irem até a Delegacia de Polícia, tendo em vista que seu caminhão foi apreendido em razão de madeira ilegal.

A testemunha afirma que não sabe dizer se houve um pedido de pagamento realizado pelos policiais para que liberassem a carga apreendida.

Denivan, em juízo, afirma que somente compareceu na delegacia após estar todos no local, viu os motoristas e foi embora do local, não tendo conversado com nenhum policial.

No dia seguinte, foi novamente até a Delegacia e ficou sabendo que iriam descarregar os caminhões e liberar os motoristas.

Realizado o interrogatório judicial do denunciado, policial civil, Ajadir de Lemos Ajala Loubet, este afirma que foi dado ordem pela Delegada de Policia para realizar diligências no distrito de Japuranã, assim, Moura pediu para que o denunciado fosse até o local em companhia de Paulo, pois estava comemorando o aniversário de sua esposa.

Ajadir, Paulo e Cleber estavam se deslocando para Japuranã e visualizaram um caminhão com madeira e realizaram a abordagem.

Naquele momento foi informado que havia outros dois caminhões indo naquela direção, de forma que após constatar a ilegalidade da madeira foram todos conduzidos até a Delegacia de Polícia.

Chegando na unidade, os policiais efetuaram os procedimentos de praxe e conduziram os motoristas presos até a cela do local.

Ajadir aduz que foi até a residência do policial Moura, tendo em vista ser o mais velho de serviço, e Moura repassou a situação para a autoridade policial. Ao passo que Paulo ficou realizando o boletim de ocorrência, vez que era o chefe do cartório, contudo estavam com problemas com a internet.

Assim, o boletim de ocorrência não foi realizado no momento da apreensão e prisão pois a unidade policial contava apenas com um computador com acesso à internet, além das condições precárias da instalação, efetivo policial, a cidade de Nova Bandeirantes era carente em relação à internet, muitas vezes não funcionava.

A testemunha afirma ainda que havia um desentendimento entre o pai da vítima Marinaldo com o Policial Moura, por questões políticas.

Cleber Teobaldo Leite,
em juízo, afirma que estavam em diligencias na MT 208, momento em que visualizaram um caminhão e realizaram a abordagem do veículo, onde foi constatado que a madeira transportada estava sem nota fiscal.

Assim, foi solicitado ao denunciado que acompanhasse o motorista, conhecido como Zé Doido, até a Delegacia de Polícia.

Chegando ao local, Cleber ligou para o policial Moura para realizar os procedimentos de praxe, de modo que deixou o motorista na porta da Delegacia em companhia do policial e foi embora para sua residência.

Posteriormente, o denunciado foi chamado para prestar depoimento na Câmara Municipal frente ao Delegado da Corregedoria de Polícia, contudo, o denunciado não tinha conhecimento de nenhuma irregularidade praticada pelos agentes policiais.

Na mesma linha, o denunciado Paulo Sérgio Bertolo
, em juízo, afirma que estavam realizando diligências sentido Japuranã a pedido da Delegada de Polícia, onde encontraram um caminhão carregado de madeira, de modo que realizaram a abordagem do veículo e constataram que a madeira não possuía nota fiscal. Por essa razão foi dado voz de prisão e encaminhado os motoristas e as madeiras para a Delegacia de Polícia.

Chegando na unidade policial o denunciado colocou os presos na cela da delegacia e foi realizar o Boletim de Ocorrência, contudo o sistema estava fora do ar impendido o seu lançamento.

Afirma, ainda, que não tinham SROP à época dos fatos, tendo em vista que o sistema estava em implantação.

Deste modo, em apreensão de madeira era comum, pela falta de efetivo, que primeiro realizasse a confecção do boletim de ocorrência para, no outro dia, descarregar o caminhão e realizar a cubagem e metragem correta do volume apreendido.

O denunciado afirma que o boletim de ocorrência foi realizado no exato momento da apreensão, afirmando ainda que não foi realizado perícia em seu computador, além de que na Delegacia Regional constou em seu depoimento coisas que afirma não ter dito.

Paulo Sérgio Bertolo afirma que o policial Moura quem deu ordem para descarregar o caminhão na parte da manhã.

Afirma ainda que Marinaldo chegou na cidade no sábado e não tinha conhecimento ou acompanhado a situação da apreensão da madeira. De modo que a Delegada de Polícia afirmou que iria até Nova Bandeirantes para resolver o problema das madeiras.

Assim, na quarta-feira, a Delegada compareceu na unidade policial e realizou a oitiva da vítima, a qual em nenhum momento falou sobre pedido de dinheiro feito pelos policiais.

Dois dias depois, Marinaldo e Ronildo a pedido de Auberi compareceram até o Conselho de Segurança Pública para realizar denúncia contra os policiais.

Acerca dos motoristas, o denunciado afirma que não foi dado voz de prisão em flagrante, contudo foram deixados em uma cela na delegacia de polícia. Posteriormente, Moura liberou as vítimas e conduziu as madeiras para o pátio da serraria de Roberto.

O acusado Wilson Alves de Moura, em juízo, afirma não ser verdade os fatos narrados na denúncia.

O réu afirma que estava em sua residência comemorando o aniversário de sua esposa, ao passo que por volta das 22h ou 23h recebeu uma ligação relatando a apreensão de madeira.

Desta forma, se deslocou até a Delegacia de Polícia e encontrou Cleber e uma das vítimas motorista do caminhão.

Posteriormente, Paulo Sérgio, chefe do cartório chegou ao local e realizou os procedimentos de praxe, tendo o denunciado ido embora para sua residência.

Na mesma noite, Ronildo proprietário da madeira apreendida chegou em sua residência solicitando que liberasse a carga, tendo o acusado negado.

Não suficiente, Ronildo ameaçou a vítima dizendo que possuía influência na cidade, haja vista ser amigo do prefeito e já tinham combinado de prejudicar os policiais.

Aduz que em nenhum momento visualizou algum policial solicitando dinheiro ou vantagem às vítimas.

Wilson Moura relata que possuía desentendimento pretérito com o Corregedor, inclusive houve uma oferta pelo Corregedor ao advogado de Paulo Sérgio para livrar os outros denunciados e jogar toda a culpa em Wilson.

Por seu turno, Roberto Santos, em juízo, afirma que o policial Moura ligou para o denunciado solicitando para descarregar em seu pátio algumas madeiras, tendo assim realizado na manhã posterior aos fatos.

Após Romildo compareceu ao local e pediu para que deixasse realizar a cubagem da madeira, tendo em vista que necessitava pagar os freteiros, momento em que solicitou a seus funcionários que fizessem a metragem.

Passado alguns dias, Marinaldo compareceu ao local e passou a medir as madeiras também, alegando ser de sua propriedade, de forma que Roberto afirmou que a madeira havia sido deixada ali pela polícia e que no pátio dele Marinaldo não iria ficar. Marinaldo saiu do local afirmando que iria processar e que as coisas não iriam ficar assim.

Roberto afirma que as toras ficaram empilhadas em um local em seu pátio e em nenhum momento houve a realização do pagamento sobre a madeira.

Após prestar depoimento frente ao Corregedor da Polícia, o denunciado solicitou que o IBAMA fosse até o local para medir a madeira, que por fim permaneceu em seu pátio sem nenhuma destinação.

Contudo, por não ter sido usada ou destinada, a madeira acabou pegando fogo, razão em que registrou boletim de ocorrência sobre os fatos.

‘Data vênia, Excelência, em que pese não ser o indicado, de longe o correto, não se pode tapar os olhos para as necessidades estruturais, efetivo policial e precariedades que recaem não só sob a unidade da Delegacia de Polícia, mas em todo o município de Nova Bandeirantes e região.

De fato, há uma deficiência muito grande acerca de provedor de internet e rede telefônica, o que dificulta a prestação de serviço com agilidade, eficiência e instantaneidade, afetando todo o serviço policial e todos aqueles que necessitam da rede para alimentação de seus sistemas.

Deste modo, não pode o Ministério Público afirmar com veemência que a lavratura do Boletim de Ocorrência com data diversa se deu com dolo, a fim de configurar o crime de falsidade ideológica. Também temerário afirmar que houve a prática de peculato e concussão já que as testemunhas não podem afirmar com a certeza necessária que os denunciados exigiram quantia em dinheiro para fazer a liberação da carga.

Quem dirá que a madeira foi realmente vendida e não depositada para fins de armazenamento, já que a Delegacia de Polícia não conta com pátio para tanto.

Sendo impreciso afirmar que houve, ainda, o crime de receptação por parte do denunciado Roberto.

Deveras, não se está a afirmar também que os acusados não tenham cometido os delitos, mas apenas que, no caso sub examine, decorrida a instrução processual, não foram acostados elementos suficientes para condenação, persistindo dúvida, que sempre favorece os acusados.

Assim, à luz de tais constatações, forçoso é convir pela insuficiência de provas no que pertine à comprovação da prática dos crimes descritos na exordial acusatória. (sic).

Como se observa, não há prova liquida, colhida sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, de que os fatos narrados na inicial acusatória de fato ocorreram. O que se vê é declarações como “ouviu dizer”, “fulano disse”, as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos supostamente praticados, a suposta vítima ouvida em juízo sequer estava presente no dia dos fatos e a vítima a quem teria sido feita a proposta de vantagem sequer foi ouvida. Devendo, nesse caso, o réu ser absolvido consoante o disposto no inciso II, do artigo 386, do CPP.

Ademais, prover o recurso para incluí-lo no inc. I, do art. 386, do CPP, como pretende a defesa, é contrariar o contexto fático probatório produzido durante a instrução processual.

Por todo o exposto,
PROVEJO
o recurso interposto por
Paulo Sérgio Bertolo,
para retificar a sentença absolutória, incluindo que o fundamento da sentença absolutória está no inciso II, do art. 386, do CPP

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024